Tribunal: TJSP
Processo: 2112041-36.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condições Especiais para Prestação de Prova
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA PARA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA COM A CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA. DISCRICIONARIEDADE DA COMISSÃO JULGADORA DO CERTAME.

- A dúvida que se refira, no âmbito do mandado de segurança, à correta identificação da autoridade impetrada, é de superar-se sempre que, tal o caso dos autos, possa

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA PARA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA COM A CONDIÇÃO DE PESSOA PARDA. DISCRICIONARIEDADE DA COMISSÃO JULGADORA DO CERTAME.

- A dúvida que se refira, no âmbito do mandado de segurança, à correta identificação da autoridade impetrada, é de superar-se sempre que, tal o caso dos autos, possa definir-se adequadamente a legitimidade passiva ad causam da esfera do poder público impetrado.

- Não se vê, na espécie, que a guerreada decisão da Comissão recursal de heteroidentificação tenha maltratado os princípios da legalidade, da igualdade, da moralidade administrativa e da proporcionalidade, não se propiciando, enfim, ao poder judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma simples discricionariedade judicial.

- «Insurgência contra a decisão da Comissão de Avaliação por heteroidentificação, no sentido de que a impetrante não reúne os traços fenotípicos necessários para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos). Ausência de direito líquido e certo. Pretensão que demanda produção de provas, inadmissível nos estreitos limites do mandado de segurança. Exame da doutrina e da jurisprudência. SEGURANÇA DENEGADA» (MS 2257918-41.2023, deste Órgão Especial, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 07-2-2024).

Denegação da segurança.